Tribunal: TCU
Processo: 024.627/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Andréia de Jesus Rodrigues, Andreza de Jesus Rodrigues, Antonio Rodrigues Filho, Francisco Antonio Rodrigues, Iselina Maria Rodrigues, José Antonio Rodrigues, Luzia Maria Rodrigues de Sousa, Manuel Antonio Rodrigues, Maria de Lourdes Rodrigues, Maria Francelina Rodrigues e Venâncio Antônio Rodrigues em face do Acórdão 652/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), o qual julgou irregulares as contas do Sr. Antônio Rodrigues Filho (falecido genitor dos recorrentes), condenando-os ao pagamento de débito, até o limite do valor do patrimônio a eles transferido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Andréia de Jesus Rodrigues (XXX.985.113-XX), Andreza de Jesus Rodrigues (XXX.985.123-XX), Antonio Rodrigues Filho (566.461.353- 04), Francisco Antonio Rodrigues (XXX.281.133-XX), Iselina Maria Rodrigues (XXX.197.543-XX), José Antonio Rodrigues (205.155.373- 49), Luzia Maria Rodrigues de Sousa (725.241.973- 87), Manuel Antonio Rodrigues (XXX.433.903-XX), Maria de Lourdes Rodrigues (XXX.208.704-XX), Maria Francelina Rodrigues (XXX.045.443-XX), Venâncio Antônio Rodrigues (XXX.197.953-XX), em face do Acórdão 652/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, aos Recorrentes e aos demais interessados; 9.3. restituir os presentes autos à Serur, para o exame de admissibilidade do Recurso de Revisão de peça 148.